Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708869-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELMIRA LINDALVA DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS CERQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELMIRA LINDALVA DOS SANTOS CERQUEIRA em face do despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0721869-77.2022.8.07.0020, rejeitou o pedido de transferência eletrônica dos valores de FGTS para a conta judicial vinculada ao feito, nos moldes do art. 20 da Lei 8.036/1990. O presente agravo não comporta pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024 18:40:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador